Tribunal: TJBA
Processo: 8070695-87.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL n.
8070695-87.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

AGRAVADO: EDSON PORTELA DO CARMO

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação da ré, determinando a restituição de eventuais valores pagos além do devido, na forma simples, mantendo demais termos da sentença que limitou a taxa de juros remuneratórios à média de mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática do relator, baseada em súmula e jurisprudência dominante, afronta o devido processo legal e a ampla defesa; e (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de mútuo deve ser limitada à taxa média de mercado para evitar abusividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O relator pode decidir monocraticamente recursos que contrariem súmulas ou jurisprudência dominante, conforme previsto no art. 932, IV, do CPC e na Súmula 568 do STJ, o que garante celeridade e eficiência ao julgamento, sem ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. A taxa de juros remuneratórios pactuada, quando superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, é considerada abusiva, devendo ser substituída por esta, em observância à jurisprudência consolidada e ao princípio do equilíbrio contratual nas relações de consumo.

5. O consumidor, na condição de parte hipossuficiente, tem direito à aplicação da taxa mais favorável no contrato de mútuo, sendo cabível a devolução, na forma simples, de valores pagos indevidamente, caso inexista saldo devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

“O relator pode decidir monocraticamente recurso que contrarie súmula ou jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, IV, do CPC e da Súmula 568 do STJ.”

“A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de mútuo deve ser limitada à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, quando constatada abusividade.”

“Valores pagos indevidamente em decorrência de abusividade nos juros remuneratórios devem ser devolvidos na forma simples, salvo existência de saldo devedor para compensação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, IV; CDC, art. 51; CC, art. 406; CTN, art. 161, § 1º; Súmula 568/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 729818/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.05.2016.; TJ-BA, Apelação 8111191-95.2020.8.05.0001, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, j. 19.04.2024; TJ-BA, Apelação 8017729-16.2022.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 23.11.2023; TJ-BA, APL 0050708-56.2011.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 15.06.2023; TJ-BA AGR 0539898-18.2018.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 14.02.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação nº. 8070695-87.2021.8.05.0001, em que são partes, como agravante, Crefisa – Crédito, Financiamento e Investimentos, e agravado, Edson Portela do Carmo.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de de 2024.

Des.(a) Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

34